Tribunal: CARF
Processo: 11080.726031/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.726031/2010-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.755 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
JINGA MUSICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser reconhecido o direito creditório cuja comprovação não foi
apresentada pelo requerente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Marcio Robson Costa (suplente
convocado) e Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. 02/06, interposta aos
12/11/2010 em face do Despacho Decisório proferido pela Unidade de Origem, fl. 22,
do qual a contribuinte tomou ciência aos 14/10/2010, fl. 19, que homologou,
parcialmente, a compensação objeto da Declaração de Compensação - DCOMP
discutida neste processo, na qual é indicado crédito, no valor original inicial de R$
2.283,40 a título de suposto pagamento a maior que o devido da COFINS, concernente
ao mês de fevereiro/2004, realizado aos 20/12/2004 no valor total de R$ 2.983,40 (R$
2.283,40 a título de principal, R$ 456,68 de multa de mora e R$ 249,58 de juros de
mora) e como débito a compensar a COFINS de março de 2005, no valor de R$
2.788,69.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.726031/2010-48
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.755 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726031/2010-48

2. A compensação foi parcialmente homologada porque, embora totalmente
admitido o crédito indicado para compensação, ele foi insuficiente para a
homologação total do débito compensado, constando as seguintes informações no
“Detalhamento da Compensação, Valores Devedores e Emissão de Darf” juntado por
este Relator à fl. 23, que constitui anexo do Despacho Decisório que sempre esteve à
disposição do contribuinte para consulta no endereço da internet indicado no
Despacho Decisório:
3. No recurso interposto, a contribuinte diz que a Fiscalização teria negado
“parte do pedido de compensação da manifestante, por entender pela ausência de
direito creditório propriamente dito, argumentando, em síntese, que o DARF
discriminado no PER/DCOMP já havia sido utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação total do débito”,
com o que a recorrente não concorda “uma vez que o débito de COFINS, relativo ao
período de apuração 02/2004, não corresponde ao valor do DARF de pagamento”.
4. Na seqüência, articula que o Despacho Decisório discutido “alega que a
compensação pleiteada pela manifestante não procede, uma vez que o DARF de
recolhimento que traz o valor do crédito corresponde ao recolhimento de COFINS, do
período de apuração do mês de fevereiro de 2004, está de acordo com o valor
declarado em DCTF”, mas que “o valor devido de COFINS, para o período de fev/
2004 foi revisto, constatando-se que o montante apurado àquela época fora indevido.
Portanto, em que pese o contribuinte tenha informado em DCTF que aquele era o
valor efetivamente apurado à época e que ainda não realizou a retificação dessa
declaração, não há que se falar em inexistência de direito creditório por parte da
manifestante. Isso porque a existência do crédito independe dos valores informados
em declarações”. 5. Assegura que “O direito creditório está relacionado com o efetivo
pagamento do tributo. Esse pagamento é comprovado a partir das guias DARF's,
devidamente autenticadas pela instituição que recebeu o pagamento. Assim, TODOS
OS VALORES COMPENSADOS possuem a respectiva guia DARF, legitimando-
lhe o crédito” e que “Caso fossem as DCTF's documentos legitimadores do crédito,
como faz crer a decisão ora guerreada, poderíamos ter distorções que seriam,
inclusive, prejudiciais própria Fiscalização, pois um valor declarado a maior e não
pago, poderia gerar crédito de um valor que não correspondesse a um pagamento
efetivo”. 6. Complementa que “A prova real de que a DCTF ou DIPJ não geram
crédito e, portanto, não afetam a presente compensação, reside no fato de que para
realizar o PER/ DCOMP é necessária a DARF conforme manual de compensação
criado pela Receita Federal”. Para corroborar sua alegação, reproduz ementa de
decisão do STJ no Resp no 513.244/RJ. 7. Reproduz os arts. 2o e 3o, da Instrução
Normativa no 600, expedida aos 28/12/2005 pela então Secretaria da Receita Federal,
em face dos qual reputa cristalino o seu direito à integral homologação da
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.755 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726031/2010-48

compensação contendida. 8. Ao final, requereu: (i) a suspensão da exigibilidade do
débito em discussão, na forma do §11, do art. 74, da Lei no 9.430/96, c/c o art. 151, III,
do CTN; (ii) a integral homologação da compensação debatida; e (iii) a possibilidade
de a manifestante retificar sua DCTF para correção do valor da COFINS devida em
relação ao mês de fevereiro de 2004. 9. Este relator anexou aos presentes autos: (i)
uma via do Despacho Decisório recorrido e do correspondente Detalhamento de
Compensação aludido no item 2 acima (ii) uma via da DCOMP aqui tratada; e (iii)
extratos emitidos no Sistema de Apoio Operacional – SAPO.”
Em 28/05/15, a DRJ no Recife (PE) julgou a manifestação de inconformidade
improcedente e o Acórdão n° 11-50.303 foi assim ementado:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
COMPENSAÇÃO
DE
INICIATIVA
DO
SUJEITO
PASSIVO.
CRÉDITO.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA.
Na compensação de iniciativa do sujeito passivo, o crédito deve ser acrescido de juros
de mora equivalentes à soma dos percentuais mensais da taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC do mês subseqüente ao do pagamento até
a do mês anterior ao da entrega da Declaração de Compensação - DCOMP, mais 1%
(um por cento) no mês de entrega da DCOMP.
COMPENSAÇÃO
DE
INICIATIVA
DO
SUJEITO
PASSIVO.
DÉBITOS
CONFESSADOS. INCIDÊNCIA DE JUROS E DE MULTA DE MORA OU DE
OFÍCIO LANÇADA.
Na compensação de iniciativa do sujeito passivo, os débitos confessados sofrem a
incidência de juros de mora equivalentes à soma dos percentuais mensais da taxa SELIC
a partir do mês subseqüente ao do vencimento do débito até o mês anterior à
apresentação da DCOMP, mais 1% no mês de apresentação da DCOMP, além de se
submeterem, a partir do dia subseqüente ao correspondente vencimento até o da entrega
de referida Declaração, à incidência da multa de mora, calculada sob o percentual de
0,33% por dia de atraso e limitada ao percentual de 20%.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repete os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade e adiciona o seguinte: a diferença
de R$ 726,74 teria sido liquidada por meio da apresentação do PER/DCOMP, cuja cópia se
encontra no anexo da defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de PER/DCOMP homologada parcialmente. O Despacho Decisório (fl.
22) consignou que o crédito de COFINS do PA 02/04 foi integralmente acatado, porém
insuficiente para liquidar o débito de COFINS do PA 03/05.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.755 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.726031/2010-48

Reproduzo integralmente as razões de direito apresentadas no recurso (fl. 42):
“(. . .)
II- DO DIREITO
5. A decisão recorrida afirma que não há discussão em relação aos créditos
oferecidos à compensação pelo contribuinte, via PER/DCOMP, uma vez que os
mesmos foram integralmente reconhecidos pela fiscalização. Sendo assim, a
controvérsia estaria voltada tão somente ao saldo devedor de R$ 726,74, que
remanesceu em cobrança ante a insuficiência do crédito reconhecido (R$ 2.061,95)
para amortização total do débito apurado (R$ 2.788,69).
6. Por entender que o contribuinte não teria apresentado razões e provas
suficientes para elidir a manutenção de tal parcela, a 2' Turma da DRJ/REC julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, mantendo hígido o
Despacho Decisório e, consequentemente, a cobrança do saldo devedor de R$ 726,74.
7. Todavia, cumpre ressaltar que o valor devido de COFINS, relativo ao período
de apuração de março de 2005, foi posteriormente revisto, constatando-se que o valor
apurado àquela época estaria equivocado.
8. Dessa forma, visando à extinção integral do saldo devedor foi apresentado
novo pedido de compensação para mesma contribuição (COFINS - 5856-01) e mesmo
período de apuração (mar/2005), formalizada por meio da PER/DCOMP n°
19377.24285.060307.1.04-0022 (Doc. 2).
9. O valor de R$ 678,48, atualizado à época de transmissão da declaração
(03/2007), deverá ser submetido à nova correção monetária, resultando em valor
suficiente para quitação do saldo devedor de R$ 726,74.”
Passo ao exame dos autos.
A recorrente alegou que teria um crédito de R$ 678,48, o qual, atualizado, seria
suficiente para quitar a diferença indicada no Despacho Decisório de R$ 726,74. Contudo, não
traz qualquer documento que comprove a legitimidade deste crédito, pelo que nego provimento
ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital